Tribunal: TJPA
Processo: 0804801-45.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804801-45.2022.8.14.0015

APELANTE: JOAO VITOR SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSAO E MENORIDADE – IMPROVIMENTO. 1. Observa-se que o magistrado após valorar as circunstâncias judiciais como favoráveis, fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão, o juiz devidamente deixou de aplicá-la em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDAD. 2. Considerando o
quantum
(6 anos e 8 meses de reclusão) de pena aplicado, inviável a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JOAO VITOR SOUSA DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, § 2º-A do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JOAO VITOR SOUSA DA SILVA a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna pela reforma da pena, para que sejam reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena para que sejam reconhecidas a atenuante de menoridade e confissão, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Observa-se que o magistrado após valorar as circunstâncias judiciais como favoráveis, fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão, o juiz devidamente deixou de aplicá-la em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, inviável a aplicação da atenuante de confissão como requerida, devendo permanecer a pena no mínimo legal.

Na 3ª fase, pela incidência de duas causas de aumento – concurso de pessoas e uso de arma de fogo, o magistrado, utilizou do disposto no art. 68 do CPB e majorou a pena pela causa que mais aumenta, ou seja, 2/3 (art. 157, § 2º-A, I do CPB), restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena aplicado, inviável a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024